Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-20.2019.8.11.0106
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000187-20.2019.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), SILVIA SIMAO DE OLIVEIRA - CPF: 983.814.071-68 (RECORRIDO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000187-20.2019.8.11.0106

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim

Recorrente(s):

Ace Seguradora S/A

Recorrida(s):

Silvia Simão de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM NOME DE ADVOGADO DISTINTO DAQUELE INDICADO EM PEDIDO EXPRESSO DA CONTESTAÇÃO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 272, §5º, do CPC, dispõe sobre a obrigatoriedade das intimações, especificamente aos advogados indicados, se houver pedido expresso para que as comunicações sejam feitas em seu nome, sob pena de nulidade.

No caso, deve-se reconhecer a nulidade dos atos praticados após a sentença e, consequentemente, reabertura do prazo recursal.

Recurso conhecido e provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu pedido de devolução do prazo recursal.

Aduz o Recorrente a nulidade da intimação da sentença, visto que ocorreu em nome de advogado diverso daquele especificado em contestação.

Pois bem.

Analisando os autos, que a intimação da sentença foi realizada para advogados da Ace Seguradora S/A sem especificar qual o patrono que estava sendo intimado, não se observando o pedido expresso contido na contestação para que todas as publicações e intimações fossem realizadas em nome de EDUARDO GALDÃO DE ALBUQUERQUE, OAB/SP 138.646.

O art. 272, § 5º, do CPC, dispõe sobre a obrigatoriedade da observância das intimações especificamente ao advogado indicado, se houver pedido expresso para que as comunicações sejam feitas em seu nome, sob pena de nulidade:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 5º - Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Da análise das movimentações do sistema PJE nos autos, verifica-se que, como não houve habilitação requerida, portanto, não houve a intimação dos patronos do reclamado, recorrente da sentença.

Revela-se, assim, flagrante a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - DISCORDÂNCIA DA EXECUTADA COM OS CRITÉRIOS DOS CÁLCULOS - QUESTÃO DEFINIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO - ADVOGADO SUBSTABELECIDO -
PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO
-
NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS SEM OBSERVÂNCIA DO POSTULADO
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 272, §5º DO CPC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se há pedido de intimação exclusiva em nome de novo advogado constituído pela agravante executada, a inobservância enseja a nulidade dos atos subsequentes, em razão do disposto no artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil.” (TJMT. RAI (202) Nº 1013205-09.2017.8.11.0000. REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018). (destaquei)

Destarte, se houve pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas em nome de determinado advogado, a nulidade dos atos processuais posteriores que resultaram em prejuízo à parte é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar nulos os atos praticados após a sentença. Ficam intimados os patronos do Recorrente para, querendo, apresentar recurso inominado contra a sentença, no prazo legal.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/55.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021